Tribunal: STF
Processo: RE 172266
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-04-04
Data de publicação: 1995-04-04

Ementa:
CONSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIO. FINSOCIAL. INCONSTITUCIONALIDADE DO
ART. 9º DA LEI 7.689/88. VIGÊNCIA DO D.L. 1.940/82, COM AS ALTERAÇÕES
ANTERIORES À CF/88, ATÉ A EDIÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 70, DE 1991.
          I - O Supremo Tribunal Federal declarou a
inconstitucionalidade do art. 9º da Lei 7.689, de 15.12.88, do art. 7º
da Lei 7.787, de 30.06.89, do art. 1º da Lei 7.894, de  24.11.89 e do
art. 1º da lei 8.147, de 28.12.90, ficando esclarecido que o D.L.
1.940/82, com as alterações ocorridas anteriormente à CF/88, continuou
em vigor até a edição da Lei Complementar nº 70, de 1991.
           Recurso extraordinário conhecido e parcialmente provido.